Tribunal: STF
Processo: MS 22946
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA:- Mandado de Segurança. Ato declaratório de
interesse social, para Reforma Agrária, do Presidente da República.
2. Alegação de ser a propriedade produtiva. Execução de projeto de
recuperação de pastagens até a invasão por um grupo do Movimento dos
Sem Terra. 3. Periculum in mora caracterizado. Liminar deferida em
parte para sustar a expedição de Decreto declarando de interesse
social para fins de reforma agrária o imóvel referido. 4. Agravo
regimental não conhecido. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pela concessão da segurança. 6. Configurada a hipótese de
caso fortuito e força maior previsto no art. 6º, § 7º, da lei nº
8.629/93. Precedentes. 7. Mandado de segurança deferido para anular
decreto declaratório de interesse social, para fins de Reforma
Agrária, da "Fazenda São Domingos" município de Sandovalina(SP).